Tribunal: STF
Processo: RHC 269499
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no RHC nº 211.083/PE, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
Consta dos autos que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado: uma à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e outra à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
Ao dar início à execução penal, o Juízo da 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte/CE unificou as reprimendas, que totalizaram 9 anos e 3 meses de reclusão, e fixou o regime inicial fechado.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem.
Neste recurso, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, haja vista que com base em princípios constitucionais e a individualização da pena, mostra-se mais justo e razoável o cumprimento de pena de forma sucessiva ou a fixação do regime aberto.
Ainda, alega a ausência de estabelecimento penal compatível na Comarca do recorrente, bem como violação à Súmula 719 e a inadequação do Tema 1106/STJ ao caso concreto.
Por fim, faz digressões sobre as condições de saúde do recorrente.
Requer-se, ao final:

“O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional e no mérito, o seu PROVIMENTO para reformar o v. acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no RHC 211.083/PE), a fim de afastar a fixação automática do regime fechado, determinando-se o Recorrente ao regime SEMIABERTO, nos termos da condenação original mais grave, ou subsidiariamente, que se determine ao Juízo da Execução da Comarca de João Pessoa/PB, a análise concreta da possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas, ou a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em razão do estado de saúde e idade do Recorrente.” 

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, por seu não provimento (e-doc. 161).
É o relatório. Fundamento e decido.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. OMISSÃO E INCONGRUÊNCIA ALEGADAS. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. INCONFORMISMO. TEMA REPETITIVO N. 1.106 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, contudo, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.
2. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da causa. Não está caracterizado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao consignar que a tese vinculante excepciona da regra geral de unificação apenas a hipótese de o apenado cumprir pena em regime aberto, o que não se verifica no caso concreto, em que o embargante foi condenado ao regime inicial semiaberto na Ação Penal n. 0000239- 10.2016.4.05.8102.
4. A incompatibilidade fática e jurídica entre o regime semiaberto e o cumprimento de penas restritivas de direitos impõe a reconversão e a unificação, conforme fundamentação constante do acórdão embargado.
5. O conjunto argumentativo apresentado pelo embargante demonstra, inequivocamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício na prestação jurisdicional. O mero dissenso quanto ao teor do pronunciamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que formulados sob a roupagem dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
6. Embargos de declaração rejeitados."
 
O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 

“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente